Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-91.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000868-91.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNALDO SALES DE SOUSA - CPF: 011.619.782-08 (APELANTE), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO JUDICIAL – PERDA FUNCIONAL MÉDIA DE PUNHO DIREITO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ednaldo Sales de Souza em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente, movida contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 421,87 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a decisão não observou corretamente as orientações dadas pelo art. 3o, parágrafo 1o, incisos I e II em conjunto com a Tabela Anexa à Lei n.o 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com alteração incluída pela Lei n.o 11.945 de 2009. Afirma que o perito judicial concluiu que o autor teve “perda funcional média de punho direito em 12,50%”. Logo, aplicando-se as regras constantes da Tabela SUSEP, o autor teve sequelas de grau médio (50%), correspondendo ao valor de R$ 1.687,50. Assevera que o percentual de 12,50% é uma referência simplificada do cálculo geral, correspondendo ao limite indenizável de 25% x 50% (grau médio), que resulta em 12,50%. Ao final, requer a reforma da sentença, readequando o valor da condenação para R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 150146058), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ednaldo Sales de Souza move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 30.06.2018.

Realizada perícia judicial, o perito concluiu: “
APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DE 12,50%, SEGUNDO TABELA DPVAT, DESDE A DATA DO ACIDENTE. Perda funcional média de punho direito = 12,50%
”

(id. 150146040)

Após regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 421,87 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC (id. 150146046).

Inconformada, a apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a aplicação dos parâmetros da lei 11.945/09, bem como errou no cálculo da condenação.

Afirma que a perícia judicial concluiu que o autor teve “perda funcional média de punho direito em 12,50%”. Logo, aplicando-se as regras constantes da Tabela Susep, o autor teve sequelas de grau médio (50%), correspondendo ao valor de R$ 1.687,50.

Assevera que o percentual de 12,50% é uma referência simplificada do cálculo geral, correspondendo ao limite indenizável de 25% x 50% (grau médio), que resulta em 12,50%.

Sustenta que a legislação impõe a aplicação da seguinte fórmula de cálculo: 25% x 50% = 12,50%. Logo, R$ 13,500 x 12,50% = 1.687,50.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da sentença, readequando o valor da condenação para R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 150146040), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, apresentando a seguinte conclusão:

“- Há elementos para o estabelecimento de nexo causal entre as lesões citadas acima e o trauma descrito nos autos, de acordo com os critérios de Simonin;

- APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DE 12,50%, SEGUNDO TABELA DPVAT, DESDE A DATA DO ACIDENTE.

- Perda funcional média de punho direito = 12,50%”.

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida no punho direito, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Por outro lado, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que considerou o resultado final diverso daquele constante do laudo pericial e o percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74, veja:

“
No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal –, é certo que também restaram comprovados pela perícia médica realizada, da qual se extrai que a parte autora sofreu trauma, fratura de rádio e ulna distal direita, com perda funcional média de punho direito em 12,50%.

[...]

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na proporção de R$ 13.500,00 x 25% x 12,50%, qual seja, R$ 421,87 (quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos).”
– Id. 150146046

Da análise da tabela de percentuais previstas no anexo da Lei n. 6.194/74, constata-se que para o caso de perda completa de um dos ombros, cotovelos,
punhos
ou dedo polegar, o percentual de perda incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Por outro lado, o art. 3o, § 1o, inc. II, dispõe sobre o grau da lesão, classificando as perdas de repercussão intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou sequelas residuais (10%), veja:

“
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão
, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.”
(destaquei).

Deste modo, extrai-se dos autos que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu punho direito é de
média repercussão
, isto é, 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), encontrando-se o valor de R$ 1.687,50, resultado da seguinte equação:
25% de R$ 13.500,00 x 50%.

Ressalto que o perito judicial apontou o percentual de 12,50%, apresentando uma fórmula simplificada do cálculo, isto é, 25% x 50% = 12,50%.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu em casos semelhantes,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO MÉDICO PERICIAL REALIZADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL.

(...).
6) Destarte, considerando que já realizada perícia técnica nos autos, por profissional de confiança do juízo de origem, concluindo pela invalidez parcial e incompleta, em grau médio de punho direito, que equivale a 50% de 25% (12,5%), da tabela DPVAT, representando a quantia de R$ 1.687,50 (...),
que já foi indenizada na via administrativa, inexiste saldo a ser indenizado, devendo ser mantida a r. sentença de origem, pois consubstanciado em correta interpretação dos fatos e adequada aplicação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso em concreto. APELAÇÃO DESPROVIDA
.” (TJRS, RAC n. 50118637520208210010, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 19.08.2021 - destaquei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50.
Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido
” (TJSP; RAC n. 1003074-17.2018.8.26.0066; 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; j. 17.07.2020 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SOMA DO PERCENTUAL DAS LESÕES – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, a Perícia Judicial (ID. 129895730), atestou que o dano sofrido pela Apelada decorreu de acidente de trânsito, tendo concluído pela invalidez parcial e permanentemente incompleta do ombro direito de repercussão residual avaliada em 10% de 25%, calculada em 2,5%, invalidez permanente parcial incompleta da coluna lombar de leve repercussão avaliada em 25% de 25%, calculada em 6,25% e
invalidez permanente parcial incompleta do quadril esquerdo de média repercussão avaliada em 50% de 25%, calculada em 12,5%
(ID. 136616848).

A soma das referidas quantias (337,50 + 843,75 + 1.687,50) totaliza a importância de R$ 2.868,75 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), razão pela qual a insurgência da Apelante comporta guarida.

Levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde julho/2021, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo apropriada a manutenção dos honorários advocatícios arbitrados pelo critério de equidade.”
(RAC n. 1024504-15.2021.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 24.08.2022 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para readequar o valor da condenação ao montante de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, referente à incapacidade parcial e permanente do punho direito, nos termos do art. 3o, §1o, inc. II, da Lei n. 6.194/74, mantendo-se íntegro os demais termos da decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023